Tribunal: TJSP
Processo: 1056028-33.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
COBRANÇA – Indenização de seguro DPVAT - Não observância, pela autora, ao disposto na Súmula 474 do STJ – Pretensão ao recebimento integral da indenização, quando o prejuízo funcional foi de 6,25% (seis virgula vinte e cinco por cento) – Mínima sucumbência da requerida – Aplicabilidade da regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC – Condenação da autora no ônus da sucumbência – Recurso

Ementa:
COBRANÇA – Indenização de seguro DPVAT - Não observância, pela autora, ao disposto na Súmula 474 do STJ – Pretensão ao recebimento integral da indenização, quando o prejuízo funcional foi de 6,25% (seis virgula vinte e cinco por cento) – Mínima sucumbência da requerida – Aplicabilidade da regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC – Condenação da autora no ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056028-33.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S/A, é apelada DAYANI
FERNANDA SIMONATO BRASILINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056028-33.2016.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No 40343
APEL. No 1056028-33.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.
APDO.: DAYANE FERNANDA SIMONATO BRASILINO
COBRANÇA
Indenização de seguro DPVAT - Não
observância, pela autora, ao disposto na Súmula 474 do STJ
Pretensão ao recebimento integral da indenização, quando
o prejuízo funcional foi de 6,25% (seis virgula vinte e cinco
por cento)
Mínima sucumbência da requerida

Aplicabilidade da regra do parágrafo único, do art. 86, do
CPC Condenação da autora no ônus da sucumbência
Recurso provido.
Trata-se de apelação tirada por Seguradora Líder dos Consórcios
do Seguro DPVAT S.A. contra a r. sentença de fls. 161/163, proferida pela d.
magistrada LUCIANA CONTI PUIA TODOROV, que julgou procedente, em parte,
a ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT ajuizada por Dayane
Fernanda Simonato Brasilino, para condenar a ré ao pagamento à parte autora
da diferença entre o percentual apurado em perícia médica (6,25%), segundo a
Tabela do DPVAT, a título de indenização, atualizada desde a data do acidente
de trânsito, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo,
incidindo também juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
reconhecida a recíproca sucumbência. Insurge-se a ré-apelante tão-somente
contra a condenação que lhe foi imposta a título de sucumbência, por entender
que referido ônus deve ser imposto integralmente à autora, já que decaiu em
maior na pretensão que trouxe a juízo.
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os autos.
É o relatório.
Tem razão a apelante porque a imposição do ônus da
sucumbência, como escreveu CHIOVENDA, “é o fato objetivo da derrota, e a
justificação deste instituto está em que a atuação da lei não deve representar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056028-33.2016.8.26.0576 -Voto no
3
uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser interesse
do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo de quem tem
razão e por ser, de outro turno, que os direitos tenham um valor tanto quanto
possível nítido e constante" (cf. Exposição de Motivos do Código de Processo
Civil, n. 17).
No caso concreto, ao ajuizar a ação, deixou a autora de observar
o disposto na Súmula 474 do C. STJ, que dispõe que em caso de invalidez
parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau de
invalidez.
Pretendeu a autora a indenização no valor R$9.450,00 (nove mil,
quatrocentos e cinquenta reais), sob a alegação de incapacidade permanente de
membro. Todavia, tendo em conta que sua incapacidade foi parcial e equivalente
a 6,25%, conforme atestou o perito no laudo de fls. 146/151, a condenação final
imposta à requerida foi somente de 6,25% do total indenizatório de R$13.500,00,
ou seja, a ora apelante efetivamente decaiu em parte mínima da pretensão,
incidindo, pois, a regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC, de modo que o
ônus da sucumbência deve ficar mesmo a cargo da autora.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para impor à autora o
pagamento da sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor corrigido da causa, já levando em
conta o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do CPC, observada a gratuidade
processual da autora.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora